Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012806-24.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[FLAVIA REGINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 692.761.101-00 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM IRDR. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS VALORES JÁ PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O professor temporário tem direito às férias proporcionais de 45 dias e ao terço constitucional, conforme entendimento firmado no IRDR Tema 04 do TJMT.

2.

É vedado o pagamento em duplicidade de férias já usufruídas e remuneradas, devendo ser abatidos, na fase de cumprimento de sentença, os valores comprovadamente quitados.

3.

A decisão que assegura o direito às férias proporcionais não viola jurisprudência que veda o duplo pagamento, quando condiciona a condenação à apuração dos valores efetivamente devidos.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que condenou o agravante ao pagamento das férias proporcionais de 45 dias e respectivo terço constitucional à professora temporária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática contraria jurisprudência consolidada deste Tribunal, especificamente a tese firmada pela Terceira Turma Recursal no Recurso Inominado no 1047191-04.2024.8.11.0001, segundo a qual "não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial".

Alega que os professores temporários gozaram efetivamente as férias de 15 dias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente, e que o pagamento adicional dessas mesmas férias caracterizaria duplo pagamento, vedado pela jurisprudência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025